Tribunal: STF
Processo: AI 700776
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
Ementa:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANULAÇÃO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO CARREADO AUOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. 



    1.  Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011)



    2. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 503.093-AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 11/12/2009; RE 421.119-AgR, Relator: Min. Carlos Britto, DJ 11/02/2005; RE 402.557-AgR, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, DJe- 27/042007 e RE 405.745-AgR, Relator: Min. Marco Aurélio, DJe 19/06/2009.



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    6. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    7. In caso, o acórdão originariamente recorrido assentou: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL. CIÊNCIA DO VÍCIO. CITAÇÃO POR EDITAL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. TERCEIROS DE BOA-FÉ NÃO INTEGRANTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DO ATO AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VALOR RELEGADO À FASE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. DANO MORAL DEVIDO. 1. Considera-se como termo inicial da prescrição a data em que a vítima teve conhecimento do vício. 2. é válida a citação editalícia quando esgotados todos os meios para localização dos réus. 3. Afasta-se A anulação do ato jurídico ante as peculiaridades do caso, que envolveu terceiros de boa-fé que não fazem parte da relação processual. 4. Possível a condenação à indenização por perdas e danos, pedido sucessivo, relegada a avaliação do valor à fase de liquidação por artigos. 5. A conduta perpetrada para induzir em erro os vendedores de um imóvel, com a intenção de lesar o patrimônio dos apelantes, constitui dano moral passível de indenização, fixada de forma razoável ao dano experimentado. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.